Tribunal: TJMT
Processo: 1008701-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008701-18.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: GJ DE SOUZA JUNIOR SERVICOS - ME
EMBARGADO: SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A.
Vistos
Trata-se de embargos de declaração opostos por GJ DE SOUZA JUNIOR SERVICOS - ME, onde aponta omissão na decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo vindicado.
No entanto, ao proceder a leitura das razões dos embargos declaratórios, constata-se que o alegado efeito infringente reveste-se de pedido de reconsideração, eis que ausente qualquer vício de pronto aferível na decisão embargada eis que todas as questões foram analisadas.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, rejeito de plano os declaratórios e, pelos mesmos fundamentos, indefiro o pleito de reconsideração do decisum embargado.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora